Tribunal: TJSP
Processo: 1007615-15.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DANO MATERIAL e MORAL. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prova testemunhal bem demonstrou a inexistência de agressão física. Laudo de exame de corpo de delito não prova a autoria das lesões. Quando se tratar de honorários contratuais, quem deve pagar a remuneração do advogado é a pessoa que contratou os seus serviços, de modo que condenar a parte ex

Ementa:
APELAÇÃO. DANO MATERIAL e MORAL. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Prova testemunhal bem demonstrou a inexistência de agressão física. Laudo de exame de corpo de delito não prova a autoria das lesões. Quando se tratar de honorários contratuais, quem deve pagar a remuneração do advogado é a pessoa que contratou os seus serviços, de modo que condenar a parte ex adversa ao pagamento dos honorários livremente contratados, além dos honorários sucumbenciais, acarretaria um bis in idem e, consequentemente, enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
Registro: 2020.0000892525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007615-15.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANTONIO
MARCOS FERREIRA DA SILVA ORLETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MARIA HELENA DE OLIVEIRA DIONISIO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
Voto no 2360
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Bauru - 6a Vara Cível
Apelante: Antonio Marcos Ferreira da Silva Orletti
Apelado: MARIA HELENA DE OLIVEIRA DIONISIO
Juiz: André Luís Bicalho Buchignani
APELAÇÃO. DANO MATERIAL e MORAL. Sentença
que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte
autora. Prova testemunhal bem demonstrou a inexistência
de agressão física. Laudo de exame de corpo de delito não
prova a autoria das lesões. Quando se tratar de
honorários contratuais, quem deve pagar a remuneração
do advogado é a pessoa que contratou os seus serviços, de
modo que condenar a parte ex adversa ao pagamento dos
honorários livremente contratados, além dos honorários
sucumbenciais,
acarretaria
um
bis
in
idem
e,
consequentemente, enriquecimento sem causa. Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
201/203, que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a Justiça
Gratuita.

Postula, a parte autora, ora apelante, em síntese, a reforma integral do
julgado, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade da parte ré, ora apelada, pelos
prejuízos sofridos em virtude das agressões físicas e verbais, por ela perpetradas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
220/234).
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 238/255).
A Colenda 38a Câmara de Direito Privado desta Corte, declinou de sua
competência, determinando a redistribuição do recurso (fls. 258/262).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
Em cumprimento à Portaria de Designação no 14/2020 da Presidência
da Seção de Direito Privado, os autos vieram conclusos a este Relator, em 18/08/2020.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Cuida, a espécie, de ação de indenização por danos morais e materiais,
na qual afirmou, a parte autora, ora apelante, que no dia 22/12/2016, teria sofrido agressões
físicas e verbais, às quais atribui à parte ré, ora apelada, que teria investido “de forma
agressiva” contra ele, “com unhadas e puxões de cabelo”. Declarou, também, que teria sido
acometido por “forte depressão” após tais acontecimentos, pois temia se deparar com a
agressora e sofrer nova investida por parte dela, além de haver experimentado prejuízo de
natureza patrimonial, pois a parte ré teria, também, danificado o seu relógio de pulso.
Assim, requereu a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais, dos
honorários despendidos na contratação de seu advogado e de indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
Em resposta, a parte ré, ora apelada, se insurgiu contra a narrativa
apresentada pela parte autora, ao argumento de que, no dia dos fatos, teria sido
surpreendida pelo apelante, acompanhado de um terceiro, os quais afirmaram que “iriam
retirar todos os móveis da moradia”, onde residia a irmã da apelada, toxicodependente, que
não se encontrava no local. Negou o emprego de violência física e aduziu que a Polícia
Militar teria dispersado o autor, ora apelante, e seu acompanhante. Deste modo, pugnou
pela improcedência dos pedidos.
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela parte autora (fls.
182/183 e 204/205) e pela parte ré (fls. 206/207 e 209/209), além de colhidos os
depoimentos das próprias partes (fls. 178/179 e 180/181).
Consoante se depreende pelos elementos trazidos à colação, e bem
observado na r. sentença, ora guerreada, as testemunhas ouvidas, presenciais ao fato,
negaram que a parte ré, ora apelada, tenha agredido fisicamente o autor, ora apelante.
Apenas disseram que a parte ré arrancou a chave da casa de sua irmã, das mãos do ora
apelante.
Esse fato, não dá ensejo ao pedido de indenização por dano material
ou moral, até porque a parte autora já havia aceito a restituição do preço dos móveis, que
adquiriu de quem não tinha domínio sobre eles.
Outrossim, não há prova de lesões corporais ou de agressão física
perpetradas pela parte ré, incluindo o alegado dano no relógio de pulso do apelante. Em
que pese o fato da existência de laudo de exame de corpo de delito (fl. 17), a autoria das
lesões ali consignadas, não restou demonstrada. Por outro lado, as agressões verbais foram
praticadas de parte a parte, sem prova robusta de quem as iniciou.
Como é cediço, os honorários convencionais não obrigam às partes
litigantes no processo, diante sua natureza eminentemente contratual. Assim, o vínculo
existe apenas entre as partes contratantes, por força dos princípios de que o contrato faz lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
apenas entre as partes (pacta sunt servanda), não beneficiando ou prejudicando terceiros
(res inter alios acta tertium nec nocet nec prodest).
Se o advogado trabalhou, exerceu atividade profissional, e tem direito
a receber a devida remuneração pelos serviços que prestou. Essa remuneração pode ter,
basicamente, duas origens: a que decorre do contrato de prestação de serviços advocatícios
celebrado entre o advogado e quem o contratou, e a que decorre da vitória na causa levada
à apreciação do Poder Judiciário.
Quando se tratar de honorários contratuais, quem deve pagar a
remuneração do advogado é a pessoa que contratou os seus serviços, de modo que
condenar a parte ex adversa ao pagamento dos honorários livremente contratados, além dos
honorários sucumbenciais, acarretaria um bis in idem e, consequentemente, enriquecimento
sem causa.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no § 11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor da causa, observada a Justiça
Gratuita.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1007615-15.2017.8.26.0071
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator